Tribunal: TJMT
Processo: 1010287-85.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010287-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALBERTO DOMINGOS - CPF: 141.438.521-87 (AGRAVADO), ARY REOLON - CPF: 283.136.239-34 (AGRAVADO), BENEDITA IRENE DE CAMPOS CORREA - CPF: 703.987.801-10 (AGRAVADO), EDUARDO FRANCISCO FARIA - CPF: 241.861.201-53 (AGRAVADO), JOAO GUALBERTO SANTANA ROCHA - CPF: 320.446.581-00 (AGRAVADO), JOSIAS SANTOS GUIMARAES - CPF: 317.521.107-06 (AGRAVADO), MARIA JOSE DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 362.171.311-53 (AGRAVADO), NABIL FARES GREGORIO DA SILVA - CPF: 389.612.701-25 (AGRAVADO), NELMA DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 473.943.311-72 (AGRAVADO), ROBERTO DE OLIVEIRA KERBER - CPF: 091.378.821-04 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), ARY REOLON - CPF: 283.136.239-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA IRENE DE CAMPOS CORREA - CPF: 703.987.801-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FRANCISCO FARIA - CPF: 241.861.201-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GUALBERTO SANTANA ROCHA - CPF: 320.446.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS SANTOS GUIMARAES - CPF: 317.521.107-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 362.171.311-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NABIL FARES GREGORIO DA SILVA - CPF: 389.612.701-25 (TERCEIRO INTERESSADO), NELMA DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 473.943.311-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DE OLIVEIRA KERBER - CPF: 091.378.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ – MANUTENÇÃO – PRECEDENTES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação:
"na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. em face da decisão do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0009844-82.2011.8.11.0041, movida por ALBERTO DOMINGOS, determinou a aplicação do Tema 677 do STJ, devendo continuar a incidir os encargos moratórios contra o devedor, independentemente do depósito judicial garantidor.

Em suas razões, a parte agravante defende a inaplicabilidade do Tema 677, do STJ no caso em apreço.

Aduz que erro de cálculo é matéria de ordem pública, não se sujeitando aos efeitos da preclusão ou da coisa julgada. Argui que está havendo enriquecimento indevido das partes agravadas.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada, para que
“seja reconhecida que a atualização de valores/cálculo deve ser realizada até a data do depósito nos parâmetros fixados nas decisões transitadas em julgado e caso haja saldo remanescente, este sim, atualizado até a data do segundo depósito”.

Liminar recursal indeferida (ID 211510665).

Interposto agravo interno (ID 214340651), este foi desprovido pela 3ª Câmara de Direito Privado (ID 222891192).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 220692690).

Sem contrarrazões recursais (ID 224331654).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O banco agravante defende ser indevida a inclusão de juros de mora e correção monetária após o depósito efetuado a título de garantia do juízo.

Nesse ponto, cumpre destacar que nos autos da Questão de Ordem levantada no REsp n. 1.820.963, restou instaurado procedimento de revisão de entendimento firmado no Tema 677, a fim de
“definir se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor”.

Nesse contexto, no julgamento dos autos da Questão de Ordem no REsp n. 1.820.963/MG - Tema 677, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que
“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”
, consoante ementa a seguir transcrita:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11.
O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial"
. 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito Judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido”. (REsp n. 1.820.963/SP, Corte Especial, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.10.2022) (grifo nosso)

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024